Tribunal: TJDFT
Processo: 0760415-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. VINCULADO A PROGRAMA DE HABITAÇÃO DA CODHAB. EX-CÔNJUGES CADASTRADOS. DOAÇÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS. EXERCÍCIO DE POSSE. RECONHECIMENTO DE MEAÇÃO EM SOBREPARTILHA. ALTERAÇÃO DO CADASTRO. PRETENSÃO COMINATÓRIA CONTRA A CODHAB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

1. Hipótese de pretensão cominatória exercida contra a CODHAB para obter a alteração de cadastro referente a imóvel incluído em programa habitacional.

2. No presente caso o cadastro do imóvel em questão em programa habitacional da CODHAB encontrava-se vinculado a determinado casal. 2.1. Após a separação judicial do casal, um dos ex-cônjuges procedeu à doação dos direitos patrimoniais referentes ao imóvel em favor de sua genitora. 2.2. Posteriormente, houve o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos de ação de sobrepartilha, que declarou ser a ex-esposa detentora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos patrimoniais alusivos ao bem em questão.

3. A situação em análise demonstra que apesar do exercício da posse pela autora, não há possibilidade de imposição cominatória contra a CODHAB para proceder à alteração dos cadastros de programas habitacionais relacionados ao imóvel em questão, poisisso acarretaria desobediência às regras de regência a respeito da ordem e dos requisitos para a contemplação com imóveis em programas destinados a pessoas de baixa renda. 3.1. Diante da impossibilidade de imposição cominatória referida, fica evidenciada a ausência de interesse de agir.

4. Observada a ausência do interesse, deve ocorrer a extinção da relação jurídica processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.